Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716567-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADMIX SERVICOS DE APOIO, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, THAIS MAGALHAES PEREIRA, THIAGO CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de ADMIX SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E LIMPESA LTDA, THAIS MAGALHÃES e THIAGO CASTRO DA SILVA (processo n. 0734898-33.2017.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de inclusão dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Relata que o cumprimento de sentença tem por objeto o título judicial constituído nos autos de Ação Monitória, oriundo do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Flex no 287.208.120. Registra que não logrou êxito em obter a satisfação do crédito mesmo após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos agravados, razão pela qual requereu a pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB, no sentido de possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora em todo território nacional. Sustenta o desacerto do ato que indeferiu sua pretensão, alegando contrariedade ao Código de Processo Civil de 2015, que trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país. Enfatiza que o entendimento jurisprudencial, em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento sob no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, indicam que tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo: Defende que o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados. Ressalta que, apesar de o MM. Juízo singular ter argumentado não fazer uso do referido sistema em meio ao processo executório, a utilização de todos os meios para pesquisa de bens constitui direito do agravante como credor, assim como a consulta sempre será possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo a justificar o indeferimento. Destaca que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Assinala, ainda, que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito. Assevera que tal insegurança, somada às dificuldades de maior efetividade do processo de execução, tornam por aumentar juros e afetar diretamente a economia do país, afastando investidores e permitindo o enriquecimento sem causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Entende que a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo sistema CNIB, sob o simples fundamento de não possuir acesso direto ao sistema, gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia das decisões agravadas, bem como para deferir o efeito ativo pretendido para que seja deferida a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular no ID 25899333. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da tutela ora pretendida. A Central de Indisponibilidade de Bens -CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se caracteriza como sistema de consultas apenas para localização de bens, possuindo o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, permitindo o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram a terceiros propriedades já indisponíveis, em benefício da segurança jurídica. Portanto, a interferência judicial na localização de bens, por meio da CNIB, revela-se como medida extrema, que somente se justifica quando o credor houver envidado todos os esforços possíveis, na atualidade, no intuito de localizar bens penhoráveis, sem obter sucesso, e não conseguir, por suas condições pessoais, acesso à plataforma. Noutro viés, o sistema pode ser acessado pela própria parte por meio da rede de internet, com o pagamento dos respectivos encargos, razão pela qual não há justificativa para interferência judicial ou envio de ofício àquele órgão. Nessa linha, tem decidido este Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - O Sistema CNIB busca dar efetividade às decisões judiciais em que se decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ). Ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 3 - A própria parte Credora tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome da parte Devedora, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339685, 07523392520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido de realização de consulta em nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada" (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Nenhum reparo à decisão agravada, que, acertadamente, fixou o papel do CNIB (mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas), assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, pedido indeferido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1334945, 07526735920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, a diligência se revela inútil, uma vez que as consultas ao sistema INFOJUD já demonstram que não há bens em nome do terceiro agravado e nem da empresa, pois ausente declaração nos períodos informados, ao passo em que a segunda agravada é dependente do terceiro agravado (ID 87685768, 87685774 e 87685775 dos autos de origem). Vislumbra-se, assim, que o credor vem se valendo do Poder Judiciário para investigar bens passíveis de penhora, sem demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais nessa busca, exigindo que o juiz faça o seu trabalho. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal/efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de maio de 2021 19:15:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator